Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705855-20.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM RODRIGUES PEREIRA, MIRTES DA CUNHA COELHO, MIRTHES DALVA B SIMONASSI, MITIZ DALVA RIBEIRO SALVADOR FERRAZ, MYRIAM GESSY OTTONI GUEDES, MYRTES MATTOS MAC DOWELL, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, NAILA MARIA FERREIRA CARLOS, NAIR TAVARES DE TRINDADE DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2023 14:17:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora